Tribunal: TCU
Processo: 020.105/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Prefeitura Municipal de Lago do Junco - MA contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 3745/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos, relacionados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto pelo Município de Lago do Junco/MA contra o Acórdão 734/2024-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte apreciou tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (CEF), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Contrato de Repasse 324681-85/2010/MDA/Caixa (Siafi 734180), tendo por objeto a "instalação do Centro de Produção de Alevinos do Território da Cidadania do Médio Mearim no Município de Lago do Junco/MA", Considerando não haver existência de interesse recursal, visto que a decisão ora recorrida não impingiu qualquer sucumbência, sanção ou prejuízo ao recorrente; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos e do Ministério Público junto ao Tribunal no sentido do não conhecimento do presente recurso, por ausência de sucumbência do recorrente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/92, c/c o art. 282 do Regimento Interno do TCU, em: 1. não conhecer do recurso de reconsideração interposto pelo Município de Lago do Junco/MA, em razão da ausência de interesse, visto que o Acórdão 734/2024-TCU-Primeira Câmara não lhe impingiu sucumbência, e 2. dar ciência deste acórdão ao recorrente, bem como do exame de admissibilidade à peça 96. 1. Processo TC- Processo 020.105/2022-3 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Osmar Fonseca dos Santos (XXX.712.903-XX). 1.2. Recorrente: Município de Lago do Junco/MA (06.460.026/0001-07). 1.3. Órgão/Entidade: Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar; Município de Lago do Junco/MA. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Carlos Sérgio de Carvalho Barros (4947/OAB-MA) e Marcus Vinicius da Silva Santos (7961/OAB-MA), representando Osmar Fonseca dos Santos; Luís Alves da Silva (7678/OAB-MA), representando Município de Lago do Junco/MA. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.